Tribunal: CARF
Processo: 18471.001357/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001357/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.469 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
RODRIGO PARANHOS LANGARO SUASSUNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. EMPRÉSTIMOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física
ou jurídica, deve vir acompanhada de provas da realização da operação.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001357/2007-17
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001357/2007-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
RODRIGO PARANHOS LANGARO SUASSUNA, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 2a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 13-32.623/2010, às e-fls. 56/60, que julgou procedente
o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da
variação patrimonial a descoberto, em relação ao exercício 2005, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 32/35, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme Termo de Constatação Fiscal em anexo.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 63/67, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, as quais resumo:
(i) o conjunto probatório que integra o processo administrativo é hábil para
demonstrar a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto no mês de fevereiro/2004;
(ii) a integralização de 148.500 quotas do capital social da empresa RS - Rio
Segurança Ltda, no valor de R$ 148.500,00, foi feita com recursos provenientes de empréstimo
obtido de seu pai, Ney Robson Suassuna;
(iii) a operação de mútuo foi declarada pelo mutuante e pelo mutuário, em
25/04/2006; e
(iv) com relação à integração das quotas da pessoa jurídica RS - Rio Serviços
Terceirizados Ltda, no montante de R$ 99.000,00, não foi efetivada no ano-calendário de 2004, e
sim posteriormente, a despeito da informação equivocada no contrato social.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001357/2007-17

Após, regular processamento do feito, em 12 de janeiro de 2021, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls 87/90,
in verbis:
Para os empréstimos entre familiares, em que prepondera a informalidade na relação
entre as partes, os fatos não estão livres de comprovação, mediante apresentação de
elementos hábeis e idôneos da efetividade operação, porém se admite menor rigor na
produção probatória.
Quanto à integralização do capital social da empresa RS - Rio Segurança Ltda, no valor
de R$ 148.500,00, o recorrente alega que obteve empréstimo de seu pai, Ney Robson
Suassuna.
Embora os fatos apurados pela fiscalização tributária digam respeito ao ano-calendário
de 2004, exercício de 2005, os autos estão instruídos somente com cópias de
declarações de rendimentos das pessoas físicas do ano-calendário de 2005, exercício de
2006 (fls. 04/08, 48/52 e 53/54).
No quadro “Bens e Direitos” da DAA/2006 apresentada pelo pai do recorrente,
recepcionada no dia 25/04/2006, consta a discriminação de saque na conta 0706800,
mantida no Banco Real S/A, no valor de R$ 148.500,00, destinado a empréstimo de
Rodrigo Langaro Suassuna, feito no ano de 2004 (fls. 54).
Na mesma página da DAA/2006, o declarante informa a existência de crédito contra o
filho, com a seguinte situação: 31/12/2004 – 1.600.000,00 e 31/12/2005 – 1.748.500,00,
o que se mostra, a princípio, contraditório, pois significa o repasse de R$ 148.500,00
durante o ano de 2005.
Por outro lado, no quadro “Dívidas e Ônus Reais” da DAA/2006 apresentada pelo
recorrente, igualmente recepcionada no dia 25/04/2006, consta a discriminação de
“empréstimo pessoal de Ney Robinson Suassuna”, no valor acumulado de R$
1.748.500,00, sem alteração no ano-calendário de 2005 (fls. 51).
Como se observa do breve resumo, há plausibilidade na alegação do recorrente, apesar
da existência de um e outro ponto obscuro no confronto entre as declarações de ajuste
anual do pai e do filho.
De qualquer forma, para a avaliação definitiva de mérito é fundamental a juntada aos
autos das declarações de rendimentos entregues pelas pessoas físicas, relativamente ao
ano-calendário de 2004. Afinal, o acréscimo patrimonial a descoberto refere-se ao mês
de fevereiro/2004.
(...)
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos a
cópia integral da declaração do contribuinte, bem como cópia de parte do quadro de “bens e
Direitos” da declaração do pai e a informações sobre a data de entrega e o tipo de documento
(fls. 94/100).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001357/2007-17

MÉRITO
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO

De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001357/2007-17

Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito
passivo, no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-
tributária) que suportaram a aplicação deles nos gastos.
O recorrente sustenta que os recursos para pagamento da aquisição das quotas da
RS-RIO SEGURANÇA foram obtidos por empréstimo do seu pai (NEY ROBSON).
Pois bem!
Para os empréstimos entre familiares, em que prepondera a informalidade na
relação entre as partes, os fatos não estão livres de comprovação, mediante apresentação de
elementos hábeis e idôneos da efetividade operação, porém se admite menor rigor na produção
probatória.
Embora os fatos apurados pela fiscalização tributária digam respeito ao ano-
calendário de 2004, exercício de 2005, os autos estão instruídos somente com cópias de
declarações de rendimentos das pessoas físicas do ano-calendário de 2005, exercício de 2006
(fls. 04/08, 48/52 e 53/54).
No quadro “Bens e Direitos” da DAA/2006 apresentada pelo pai do recorrente,
recepcionada no dia 25/04/2006, consta a discriminação de saque na conta 0706800, mantida no
Banco Real S/A, no valor de R$ 148.500,00, destinado a empréstimo de Rodrigo Langaro
Suassuna, feito no ano de 2004 (fls. 54).
Na mesma página da DAA/2006, o declarante informa a existência de crédito
contra o filho, com a seguinte situação: 31/12/2004 – 1.600.000,00 e 31/12/2005 – 1.748.500,00.
Por outro lado, no quadro “Dívidas e Ônus Reais” da DAA/2006 apresentada pelo
recorrente, igualmente recepcionada no dia 25/04/2006, consta a discriminação de “empréstimo
pessoal de Ney Robinson Suassuna”, no valor acumulado de R$ 1.748.500,00, sem alteração no
ano-calendário de 2005 (fls. 51).
Como se observa do breve resumo, há plausibilidade na alegação do recorrente,
apesar da existência de um e outro ponto obscuro no confronto entre as declarações de ajuste
anual do pai e do filho, motivo pelo qual os autos foram baixados em diligência para que fosse
juntado as informações constantes das declarações do ano-calendário 2004 (objeto da autuação).
Observando a documentação juntada em diligência (fls. 94/100), chegamos a
conclusão de que as alegações do contribuinte não merecem prosperar. Isto porque, não consta
em sua declaração registro de empréstimo para o ano-calendário 2004, sendo a situação em
31/12/2004 idêntica a 31/12/2003.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.469 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001357/2007-17

Ademais, na DAA/2004 do Sr. Ney Robson, da mesma forma, não houve
implemento no valor declarado como “crédito com Rodrigo”, sendo este igual ao do ano
anterior.
Não sendo o bastante, não há nos autos a comprovação de transferência desse
numerário capaz de ensejar a comprovação deste empréstimo, até mesmo a falta de declaração
dos valores na DAA/2004.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento no
que tange à constatação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 137
DF CARF MF
Original